Tribunal: TJMT
Processo: 1016923-33.2025.8.11.0000
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016923-33.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Bancários, Efeitos]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ALLEF BATISTA OLIVEIRA - CPF: 125.258.936-03 (ADVOGADO), FRANCISCO ALMEIDA MARTINS - CPF: 284.157.791-00 (AGRAVANTE), CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A - CNPJ: 40.083.667/0001-10 (AGRAVADO), THIAGO TAVARES ABREU - CPF: 088.086.726-46 (ADVOGADO), JOAO VICTOR SILVA MORATO - CPF: 114.587.666-83 (ADVOGADO), NATHALIA SILVA FREITAS - CPF: 491.916.878-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. COMPROVAÇÃO INSUFICIENTE.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto por Francisco Almeida Martins contra decisão proferida na Ação Declaratória de Nulidade de Cartão de Crédito n° 1000865-06.2025.8.11.0080, movida em face de Capital Consig Sociedade de Crédito Direto S.A., que indeferiu o pedido de justiça gratuita, sob fundamento de ausência de comprovação de hipossuficiência econômica. O Agravante sustenta que, apesar de auferir renda bruta de R$ 8.959,39, sua renda líquida gira em torno de R$ 3.084,81, em razão de descontos mensais, o que inviabilizaria o pagamento das custas processuais sem prejuízo à própria subsistência. Pede a reforma da decisão para concessão do benefício.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em determinar se o Agravante faz jus ao benefício da justiça gratuita com base na documentação apresentada e na alegação de comprometimento de sua renda líquida por descontos voluntários.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A concessão de justiça gratuita depende da comprovação de insuficiência de recursos, nos termos do art. 98 do CPC e do art. 5º, LXXIV, da CF/1988.

4.

A declaração de hipossuficiência firmada pela parte tem presunção relativa de veracidade, podendo ser afastada mediante a existência de elementos probatórios em sentido contrário (art. 99, § 3º, do CPC).

5.
A documentação juntada pelo Agravante (contracheques, demonstrativo de descontos e comprovantes de despesas) revela renda comprometida por empréstimos voluntariamente contraídos, o que não configura, por si só, hipossuficiência.

6.

A ausência de documentos complementares, como extratos bancários ou declaração de imposto de renda, impede a verificação efetiva da alegada incapacidade financeira.

IV. DISPOSITIVO

7.
Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento com pedido de liminar interposto por
FRANCISCO ALMEIDA MARTINS
contra a decisão de ID. 193373474, proferida na Ação Declaratória de Nulidade de Cartão de Crédito n° 1000865-06.2025.8.11.0080, em face de
CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A.

A decisão agravada indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita formulado pelo Agravante, determinando o recolhimento das custas judiciais.

Nas razões recursais, o Agravante alega que, sobre sua remuneração bruta de R$ 8.959,39, incidem descontos que totalizam um déficit mensal médio de R$ 5.874,58, resultando, portanto, em uma renda líquida média de R$ 3.084,81.

Afirma que o valor fica abaixo de três salários mínimos, o que compromete a sua capacidade de custear as despesas processuais sem afetar o mínimo necessário para sua subsistência e o atendimento das necessidades básicas.

Alega que para a concessão da assistência judiciária gratuita à pessoa natural, basta a declaração de hipossuficiência econômica firmada pela parte ou por seu advogado, desde que munido de procuração com poderes específicos para esse fim.

Requer o provimento do recurso para reformar a decisão agravada, concedendo a justiça gratuita ao Agravante.

Decisão deferindo o efeito suspensivo em ID. 289336355.

Contrarrazões apresentadas em ID. 292249856.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O Agravante interpôs agravo de instrumento, requerendo o deferimento da assistência judiciária gratuita, sob o fundamento de não possui condições para arcar com as custas processuais.

O Código de Processo Civil prevê em seu artigo 98 que tanto as pessoas físicas, quanto as pessoas jurídicas, possuem o direito ao benefício, desde que haja insuficiência de recursos para pagamento das custas e despesas processuais.

Além disso, o inciso LXXIV, do artigo 5º, da Constituição Federal, estabelece que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”.

Verifica-se que, a fim de comprovar sua alegada hipossuficiência, o Agravante não acostou qualquer documento aos autos do recurso, limitando-se a apresentar, nos autos de origem, contracheques, demonstrativo detalhado de descontos (ID. 193117453) e comprovante de despesas mensais (ID. 193117459), deixando de juntar declaração de imposto de renda, extratos bancários ou outros documentos que pudessem corroborar suas alegações.

No documento ID. 193117453 – origem, o Recorrente junta holerite referente ao mês de março de 2025, no qual consta o recebimento de remuneração bruta no valor de R$ 8.959,39 (oito mil, novecentos e cinquenta e nove reais e trinta e nove centavos) e líquida de R$ 3.173,64 (três mil, cento e setenta e três reais e sessenta e quatro centavos), em razão de descontos relativos a cartão de crédito e diversos empréstimos.

Observa-se que o fato de o Agravante estar com a renda comprometida com o pagamento de empréstimos não tem o condão de afastar a sua capacidade financeira, pois se trata de endividamento voluntário.

Dessa forma, conforme corretamente assinalado pelo juízo de primeiro grau, a ausência de elementos probatórios impede a conclusão de que o Agravante se encontra em situação de hipossuficiência econômica.

Muito embora o benefício da gratuidade processual possa ser concedido à pessoa física ou jurídica, não basta a mera declaração firmada, devendo haver a comprovação da condição de hipossuficiência financeira da parte.

A declaração de pobreza goza de presunção relativa de veracidade, podendo o pedido de justiça gratuita ser indeferido se houver elementos em sentido contrário, que é o caso dos autos.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.

DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO JURIS TANTUM. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. 1.
É relativa a presunção de hipossuficiência, oriunda da declaração feita

pelo

requerente

do benefício da justiça gratuita, podendo o magistrado

indeferir o pedido, caso encontre elementos que infirmem sua miserabilidade.
2. O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, a teor do que dispõe a Súmula n. 7/STJ. 3.

No caso, o Tribunal de origem, com base nas provas coligidas aos autos, concluiu pela inexistência dos requisitos necessários à concessão da assistência judiciária gratuita. Alterar tal conclusão demandaria o reexame de fatos e provas, inviável em recurso especial, a teor do disposto na mencionada súmula. 4. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no AREsp 875178 / RS AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL 2016/0053720-0 - Relator(a) Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO (1140) - Órgão Julgador T4 - QUARTA TURMA - Data do Julgamento: 01/09/2016) – destaquei.

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA – DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA – PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE – INCAPACIDADE FINANCEIRA NÃO DEMONSTRADA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO – RECURSO NÃO PROVIDO.
A declaração de hipossuficiência tem presunção relativa de veracidade, portanto o julgador pode indeferir o pedido de justiça gratuita se encontrar nos autos elementos que demonstrem o contrário
(art. 99, § 3º, CPC). (N.U 1023782-02.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/10/2024, Publicado no DJE 11/10/2024) – destaquei.

Dessa forma, se revela adequada à manutenção da decisão recorrida em todos os seus termos.

Diante do exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2025